Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 71916969. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora